Tribunal: TJMT
Processo: 0006808-37.2016.8.11.0015
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006808-37.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), N F MANTOVANI - CNPJ: 04.418.716/0001-64 (APELADO), NEIDE FATIMA MANTOVANI (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), NEIDE FATIMA MANTOVANI - CPF: 162.272.981-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de execução fiscal, reconheceu, de ofício, a prescrição dos créditos tributários constantes na CDA no 20164311.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar o marco inicial da contagem do prazo prescricional para o crédito tributário e se este foi efetivamente atingido pela prescrição.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional para a cobrança de crédito tributário inicia-se na data da sua constituição definitiva, nos termos do art. 174 do CTN.

4. No caso, o crédito foi constituído definitivamente em 30/09/2011, e a ação foi ajuizada em 30/05/2016, antes do transcurso do prazo de cinco anos, sendo também o despacho citatório expedido em 30/06/2016, dentro do prazo legal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Sentença reformada para afastar a prescrição do crédito tributário constante na CDA no 20164311 e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:
“1. O prazo prescricional para cobrança de crédito tributário tem início na data de sua constituição definitiva, conforme art. 174 do CTN.
2. A interrupção do prazo prescricional ocorre com o despacho citatório dentro do quinquênio prescricional.”

Dispositivos relevantes citados:

CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 94.462/SP-1982, Pleno, Rel. Min. Moreira Alves, j. em 06-10-1982; STJ, REsp 413.457/RS, 1a T., Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. em 02/12/2003;
STJ,
AgInt
no REsp n. 1.789.846/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/03/2024,
DJe
de 21/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de
apelação
interpost
a
pelo
Estado de Mato Grosso
contra
sentença
proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop/MT, que, nos autos da execução fiscal no
0006808-37.2016.8.11.0015
, ajuizada em face de
Neide Fatima Mantovani
,
reconheceu, de ofício, a prescrição dos créditos tributários constantes na CDA no 20164311.

Inconformado, o apelante sustenta que o prazo prescricional deve ser calculado a partir da constituição definitiva do crédito tributário, conforme disposto no art. 174 do Código Tributário Nacional, e não a partir da data de vencimento indicada na Certidão de Dívida Ativa, como entendeu o magistrado de primeiro grau. Argumenta que a constituição definitiva ocorreu em 30/09/2011, de modo que o prazo prescricional
terminaria
em 30/09/2016. Assim, considerando que a ação foi ajuizada em 30/05/2016, defende ser inaplicável o reconhecimento da prescrição. Por fim, requer o provimento do recurso para afastar a prescrição dos créditos tributários inscritos na CDA no 20164311 e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal (Id. 238833161).

Sem contrarrazões
.

A intervenção ministerial foi dispensada, em observância à Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado,
trata-se
de apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop/MT, que, nos autos da execução fiscal no 0006808-37.2016.8.11.0015, ajuizada em face de
Neide Fatima Mantovani
,
reconheceu, de ofício, a prescrição dos créditos tributários constantes na CDA no 20164311.

Inicialmente, conheço do recurso, pois atendidos os requisitos de admissibilidade.

Em síntese, a execução fiscal visava a satisfação do crédito tributário inscrito na CDA no
20164311
, referente ao I
CMS por Substituição Tributária
, com fato gerador ocorrido em 20
09
. O despacho citatório foi expedido em
3
0
/06/2016
, sendo realizadas diversas tentativas de citação do executado, todas infrutíferas. Em
06/03/2023
, o apelante foi intimado para se manifestar sobre a possível prescrição do crédito tributário, apresentando manifestação em
15/03/2023
. Posteriormente, em
22/07
/2024, foi proferida sentença que extinguiu o processo com fundamento na prescrição, o que levou à interposição do presente recurso.

Pois bem.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no caso do ICMS, tributo sujeito a lançamento por homologação, a ausência de recolhimento do imposto faz com que o prazo decadencial seja computado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado, nos termos do art. 173, inciso I, do CTN (REsp 766.050/PR, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008;
AgRg
nos
EREsp
216.758/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e
EREsp
276.142/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).

Pode-se afirmar que, uma vez constituído pelo lançamento, inicia-se a contagem do prazo prescricional, que representa o período que a Fazenda Pública tem para cobrar o crédito constituído. Este
é o
entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça
:

“Com a lavratura do auto de infração, consuma-se o lançamento do crédito tributário (art. 142 do CTN). Por outro lado, a decadência só é admissível no período anterior a essa lavratura; depois, entre a ocorrência dela e até que flua o prazo para a interposição do recurso administrativo, ou enquanto não for decidido o recurso dessa natureza de que se tenha valido o contribuinte, não mais corre prazo para decadência, e ainda não se iniciou a fluência de prazo para prescrição; decorrido o prazo para interposição do recurso administrativo, sem que ela tenha ocorrido, ou decidido o recurso administrativo interposto pelo contribuinte, há a constituição definitiva do crédito tributário, a que alude o artigo 174, começando a fluir, daí, o prazo de prescrição da pretensão do fisco. (RE 94.462/SP-1982, Pleno, rel. Min. Moreira Alves, j. em 06-10-1982)”

Como determina o Código Tributário Nacional, o prazo prescricional é de cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, nos termos do art. 174 do CTN:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.”

Findado o prazo de cinco anos sem que a Fazenda tenha promovido a efetiva ação de execução, e sem que tenha ocorrido nenhuma das causas interruptivas constantes no parágrafo único, incisos I a IV, do art. 174 do CTN, perde-se o direito de ação pelo seu não exercício durante certo lapso de tempo.

Nesse sentido é a jurisprudência:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO A QUO. ART. 174 DO CTN. 1. Na Declaração do Imposto de Renda, o prazo prescricional de cinco anos tem seu começo a partir da constituição definitiva do crédito tributário, isto é, da entrega da Declaração. 2. A prescrição tributária segue os termos do Art. 174 do CTN, ou seja, tem o Fisco cinco anos para a cobrança do crédito tributário, a contar de sua constituição definitiva. 3. Precedentes do STJ. (REsp 413.457/RS, 1a T., rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. em 02/12/2003)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.

1. A Primeira Seção desta Corte Superior sedimentou a orientação de que, à luz do art. 174 do Código Tributário Nacional, o termo inicial da prescrição da pretensão executória somente se inicia com a constituição definitiva, após o encerramento do procedimento administrativo.

E, nos termos da Súmula 622 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial". 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem consignou expressamente que, conforme constava do termo de inscrição da dívida ativa, a constituição do crédito tributário havia ocorrido em 15/9/2014, iniciando-se, a partir de então, a contagem do prazo prescricional. Entendimento
diverso
, como pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Incidência no presente caso da Súmula 7/STJ - "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no REsp n. 1.789.846/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024,
DJe
de 21/3/2024.)

No caso em questão, conforme indicado na CDA no 20164311 (Id.238833158), o fato gerador ocorreu em fevereiro de 2009, sendo sua constituição formalizada em 30/09/2011, conforme registrado na própria CDA. A partir dessa data, inicia-se o prazo prescricional de cinco anos, que se extinguiu em 30/09/2016.

Considerando que a ação foi ajuizada em 30/05/2016 e que o despacho citatório, responsável pela interrupção do prazo prescricional, ocorreu em 30/06/2016, conclui-se que, conforme a contagem do prazo prescricional anteriormente detalhada, o crédito descrito na CDA no 20164311 não foi atingido pela prescrição.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para reformar a sentença, afastando a prescrição do crédito tributário constante na CDA no 20159616 e determinando o prosseguimento regular da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025